Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RENÚNCIA DE PEDIDO NÃO REALIZADA. SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM NÃO AFETA O MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS REVISTOS. ARRAS. PERDIMENTO. CULPA DO COMPRADOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação conhecimento, julgou procedente em parte o pedido para determinar a resolução do contrato de compra e venda e do termo aditivo, de imóvel localizado na Vicente Pires, pelo preço de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais), retornando as partes à situação jurídica anterior, com o perdimento das arras a favor do vendedor apelado. Na oportunidade, homologou a renúncia ao pedido de item 7. Em face da sucumbência recíproca, especialmente considerada a renúncia dos pedidos, a parte autora restou condenada ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando o restante a cargo da parte ré, ora apelada, no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
2. A sentença julgou procedente em parte o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda de bem imóvel e o perdimento das arras em favor dos vendedores, pois os compradores/apelantes não cumpriram com a avença.
3. Caracteriza-se julgamento extra petita a homologação de renúncia a pedido quando a petição traz pleito incongruente à tutela requerida nos autos, pois trata-se de informação da homologação ocorrida em outro processo e não de renúncia a direito pleiteado nos autos em questão, apresentada erroneamente pela parte. Destaca-se, que no caso em questão, a homologação da suposta renúncia influenciou apenas na fixação da condenação na sucumbência processual, razão pela qual, à luz do princípio da primazia pelo julgamento do mérito, promovo a análise da distribuição das custas em sede recursal.
4. A culpa pela rescisão contratual restou configurada pelas sucessivas prorrogações da data de pagamento do valor pactuado pela aquisição do imóvel, não podendo recair aos proprietários o ônus de suportar por tempo incerto a inadimplência dos compradores.
5. No caso, as arras foram entregues como objetivo de firmar o compromisso de aquisição e que ao final seriam devolvidas. Na forma do art. 418 do CC, a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Outrossim, não há direito ao arrependimento, assim, tendo dado causa ao desfazimento do contrato, perderá os compradores o sinal entregue aos vendedores.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, não provida.